Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724725-71.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, TIAGO LINHARES DIAS, ÉRIKA DIAS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, TIAGO LINHARES DIAS, ÉRIKA DIAS, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, TIAGO LINHARES DIAS e ÉRIKA DIAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os agravados TIAGO LINHARES DIAS e ÉRIKA DIAS apresentaram contrarrazões ao apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026